Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705424-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MAZALI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Mario Mazali, contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 693.922,33), indeferiu o pedido de suspensão do leilão marcado para 23.02.2021, nos seguintes termos: “Vistos etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 83313376, tendo em vista que o pedido tardio, às vésperas do pregão, acarreta injustificada mora processual. Acrescento, ainda, que parte está ciente da decisão que deferiu a alienação do imóvel desde o dia 10 de dezembro de 2020, portanto há mais de 02 (dois) meses. Aguarde-se a realização do leilão judicial, cujo segundo pregão será realizado no dia 26 de fevereiro de 2021. Intimem-se.” (ID 83674137 do processo de origem) Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão do leilão e, ao final, seja determinada a reavaliação do bem, a fim de garantir a justa expropriação do imóvel. Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 23547170). Contrarrazões em ID 24325502, onde o agravado alega supressão de instância com a juntada de documento novo no recurso e, no mérito, requer o não provimento do agravo. É o relatório. Em consulta aos autos principais, verifiquei que o imóvel foi arrematado (ID 84408256). Diante disso, o agravo perdeu o objeto, pois incabível a invalidação da arrematação no âmbito do agravo de instrumento, já que tal questão sequer foi aventada no juízo de origem. Nesse sentido: “(...) 1. Pretensão de suspensão da hasta pública para nova avaliação do imóvel. 2. O agravo de instrumento perdeu, supervenientemente, o objeto, pela realização da hasta pública e arrematação do imóvel, especialmente porque decisão liminar indeferiu o pedido de suspensão da praça. 2.1. Precedente do TJDFT: "Indeferido o pleito formulado a título de antecipação de tutela, em sede de agravo por instrumento, no sentido de excluir bens de hasta pública e, uma vez realizado o respectivo leilão, havendo a arrematação dos referidos bens, tal importa reconhecer a perda superveniente de interesse recursal, em virtude do esvaziamento do seu objeto" (TJDFT, 20110020086768AGI, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 30/09/2011. Pág.: 205). 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão 825882, 20140020201177AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 20/10/2014. Pág.: 223) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo executado, Mario Mazali, em razão da perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator